Tribunal: TJDFT
Processo: 0741458-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO INTEGRAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse garantindo à Requerente o direto ao recebimento dos benefícios (pensão por morte e aposentadoria) de forma integral, além do ressarcimento de eventuais valores pagos em total inferior ao devido. Em seu recurso defende a regularidade do acúmulo da pensão por morte (recebida desde o ano de 2009) com a aposentadoria (recebida a partir de 2022). Para tanto, alega que o art. 42 da Constituição Federal estabelece a competência dos Estados para dispor, em lei estadual específica, sobre as pensões militares. Assim, aponta que se aplica ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal o regime previdenciário do Distrito Federal, de modo que não incide o percentual determinado pelo artigo 24 da EC no 103/2019 aos benefícios recebidos pela autora. Desse modo, entende que “Se os servidores do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal se submetem ao regime previdenciário do DF, a eles não devem ser aplicados os termos da EC 103, necessitando, para tanto, que haja regulamentação própria”. Ainda que aplicada a EC no 103/2019, aponta que recebe a pensão desde o ano de 2009, ou seja, antes daquela emenda, de modo que não deve incidir a limitação prevista no seu artigo 24 sobre o benefício recebido pela autora face o direito adquirido. Assim, alega que a aposentadoria após a vigência da EC no 103/2019 não afasta a proteção conferida pelo direito adquirido à pensão por morte integral que foi consolidada em 2009. Enfim, aponta que a sua aposentadoria tem natureza alimentar e protegida pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora pode acumular a integralidade dos valores a título de pensão por morte e aposentadoria.
III. Razões de decidir
4. A parte autora é aposentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal desde março de 2022, sendo que também recebia pensão de bombeiro militar do Distrito Federal (desde 2009). Contudo, no ano de 2024 a autora foi convocada para realizar a opção do benefício no qual deveria incidir o desconto referente ao artigo 24 da EC no 103/2019, uma vez que aquele dispositivo não permite acumular a integralidade da pensão militar e dos proventos de aposentadoria.
6. Estabelece o artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 que: “É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”
7. Percebe-se, portanto, que o artigo 24 §1o III admite a acumulação de pensão militar “com aposentadoria concedida no âmbito do (...) regime próprio de previdência social”, sendo que nessa hipótese ficou estabelecido que é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte do outro benefício.
8. O artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 possui eficácia plena e aplicação imediata, sendo que o mencionado §1o, III veda expressamente a acumulação integral das pensão militares com benefícios do RGPS ou do RPPS, sem limitar a esfera daquela pensão militar. Ainda, de acordo com o art. 22, inciso XXI, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. De todo modo, pontue-se que o STF fixou a tese 1177 nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Ocorre que naquela oportunidade surgiu dúvida se a menção aos “Estados” teria incluído o Distrito Federal, de modo que em sede de embargos de declaração o STF elucidou que “A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica”. Assim, não prospera a tese de que a vedação à integralidade dos benefícios estabelecida no artigo 24 da EC no 103/2019 não incidiria em face de pensão concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
9. Também não prospera a tese de direito adquirido, uma vez que o artigo 24 §4o estabelece que a restrição à integralidade dos valores (da pensão e da aposentadoria) não será aplicada se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC no 103/2019. Ocorre que na hipótese dos autos a parte autora somente recebia pensão militar quando da entrada em vigor da EC no 103/2019 (de 13/11/2019), sendo que naquele momento não preenchia os requisitos para a aposentadoria. Portanto, no dia 13/11/2019 a parte autora não possuía direito adquirido a ambos os benefícios (pensão e aposentadoria), de modo não atende o disposto no artigo 24 §4o daquela Emenda Constitucional. Assim, é adequada a redução do valor integral do benefício, em conformidade com o disposto naquele artigo 24 da EC no 103/2019, de modo que inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco vedação da incidência da norma constitucional sob a tese de natureza alimentar da aposentadoria. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o valor irrisório da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019.